Tribunal: TJDFT
Processo: 0004045-50.2006.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0004045-50.2006.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, OFFICER S.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA APELADO: OFFICER S.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA, WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se o apelado WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os pedidos de não conhecimento da apelação, por violação ao princípio da dialeticidade recursal, e de condenação por litigância de má-fé, pleiteados nas contrarrazões de ID 71676302. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora